Tribunal: TJSP
Processo: 2302918-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde - Decisão que deixou de conceder a tutela de urgência pleiteada - Inconformismo da autora – Superveniência da notícia de falecimento da autora - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.